Tribunal: TJDFT
Processo: 0712392-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DO VENDEDOR DA EMPRESA AUTORA. APURAÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHEIRA QUE SE BENEFICIOU COM OS PRODUTOS DO CRIME. MÉRITO. VALOR DOS DANOS MATERIAIS. PARÂMETRO APONTADADO NA ESFERA CRIMINAL. DANOS MORAIS. RAZOABLIDADE DA FIXAÇÃO.

1. Malgrado a companheira do requerido não tenha realizado o fato típico, constatou-se que ela se beneficiou das vantagens decorrentes da apropriação indébita apurada no juízo criminal, fato que justifica a sua manutenção no polo passivo da lide.

2. Tendo em vista a condenação do réu na esfera penal por apropriação indébita, em razão do desvio de valores obtidos à época em que era vendedor na loja de titularidade da empresa autora, com a delimitação de um importe mínimo da lesão patrimonial praticada, razoável que o valor ventilado no juízo criminal seja considerado como parâmetro do arbitramento dos danos materiais devidos.

3. Em relação ao valor do dano moral, vale frisar que o montante a ser fixado deve levar em consideração os elementos do caso concreto, entre outros, a extensão e a gravidade do dano, bem assim a existência ou não de retratação por parte do ofensor, de forma que o valor deve reparar o prejuízo do ofendido sem, ao mesmo tempo, promover o seu locupletamento sem causa. Ademais, na fixação da indenização, não se pode deixar de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, requisitos devidamente sopesados na origem.

4. Apelo não provido. Sentença mantida.